Tribunal: TJSP
Processo: 1009140-47.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Constrição de ativos financeiros (contas correntes e poupança). Impenhorabilidade afastada. Suficiência da constrição. Extinção do feito (art. 924, II do CPC). Insurgência da executada. Extemporaneidade da interposição recursal. Recurso a que não se conhece.